Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711437-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUARNIERI SILVA AGRAVADO: ROBERTO MARCIO NARDES MENDES D E C I S Ã O Na petição de ID 36099153, o agravado Roberto Marcio Nardes Mendes noticia a perda superveniente do objeto do daquele recurso, tendo em vista que a estrutura do Kart Ferrari já foi destruída e removida do local com amparo em decisão liminar deferida pelo c. STJ que autorizou a remoção. De igual sorte, o agravante confirma a perda superveniente do objeto (ID 36191867). Nesse contexto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora